Tribunal: TJMT
Processo: 1008220-55.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008220-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSSERRAND MASSIMO VOLPON - CPF: 940.268.661-49 (ADVOGADO), JOSE ALVES DE SOUZA - CPF: 836.320.001-82 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008220-55.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE ALVES DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONSIGNATÓRIA – PEDIDO DE DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – INVIABILIDADE – RESP 1061530/RS -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

“
Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional (...)."
(REsp 1061530/RS)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008220-55.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE ALVES DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1008220-55.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Ação Consignatória, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a não inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, a consignação em juízo das parcelas incontroversas e a manutenção na posse do veículo.

Alega que busca a revisão do contrato de financiamento firmado com o agravado, pois há cobrança abusiva, visto que a taxa de juros é superior à convencionada, além da incidência de capitalização, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual.

Afirma estarem preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 87192453).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID 91471466).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008220-55.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE ALVES DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

O agravante busca a revisão das cláusulas contratuais e a antecipação de tutela para que seja determinada a consignação em juízo do valor que entende devido, sem aplicação dos efeitos da mora.

Todavia, em análise sumária, reservada a esta fase processual, não se verifica o excesso alegado pelo agravante, como consignado na decisão recorrida, cujos fundamentos ele não combateu. Logo, ausente o requisito da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento do pedido.

Ademais, e
m Recurso repetitivo, o STJ consolidou importante posicionamento sobre a possibilidade de obstar a inscrição no cadastro de inadimplentes, exigindo a presença concomitante de três requisitos:

“
I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”.
(REsp 1061530/RS, Segunda Seção, ministra Nancy Andrighi- DJe 10/03/2009).

E quanto à mora contratual, anotou:

"
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
."
(STJ. Resp 1061530/RS-Segunda Seção. ministra Nancy Andrighi - DJe 10/03/2009, sem destaques no original).

A Súmula 380 do STJ estabelece que “
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”
.

Portanto, sem a demonstração da cobrança de excesso não há como suprimir a mora em tutela antecipada.

Por conseguinte, para impedir o apontamento restritivo e a apreensão do veículo, o agravante deverá manter o contrato em dia, com a quitação das prestações, mais os encargos moratórios se vencido, de forma direta ao agravado, como manda o art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – PRETENSÃO DO AUTOR DE CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS – DESCARACTERIZAR A MORA - EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES –MATÉRIA CONSOLIDADA PELO STJ EM REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - RESP N. 1061530/RS E SÚMULA 380 DO STJ - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Repetitivo REsp 1061530/RS).

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380 do STJ).

Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. (Repetitivo REsp 1061530/RS
)”.

(N.U 1005621-46.2021.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 22/06/2021, publicado no DJE de 22/06/2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR ENTENDIDO COMO DEVIDO -IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA APARÊNCIA DO BOM DIREITO NEM DE JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STF OU STJ - MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELO STJ EM REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - RESP N. 1061530/RS - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - MORA NÃO AFASTADA - APLICAÇÃO DO CDC – INVIABILIDADE – CONTRATOS DE CAPITAL DE GIRO – EMPRESA DE PEQUENO PORTE - RECENTE PRECEDENTE DO STJ NESSE SENTIDO – EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE – ART. 396 E SEGUINTES DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O questionamento das cláusulas contratuais deve se pautar na aparência do bom direito e na jurisprudência consolidada do STJ ou STF. Ausente a verossimilhança das alegações de abuso contratual, não há como impedir a inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes,
cabendo ao devedor manter o contrato em dia, com o pagamento do valor integral, acrescido dos encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor
, conforme a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, e o art. 330 do CPC/2015. (...)
”.

(RAI 1013020-68.2017.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/02/2018, publicado no DJE de 02/03/2018).

“
DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – DEPÓSITO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO - IMPEDIMENTO E EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - PAGAMENTO DEVE SER DIRETAMENTE AO CREDOR – AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO A AFASTAR A MORA - MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ - §1º DO ART. 285-B DO CPC - PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – PROVIMENTO NEGADO.

1. O simples ajuizamento de ação revisional, com a alegação da abusividade das cláusulas contratadas, não importa no reconhecimento do direito do contratante à antecipação da tutela, sendo necessário o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, se as teses defendidas pelo recorrente, a princípio, não apresentam aparência de bom direito, porque em confronto com entendimentos do STJ, impõe-se o indeferimento dessas medidas de urgência.

2. Nos termos do parágrafo único, do § 3º, do art. 330, do CPC, "o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados", o que significa dizer que o financiado deverá realizar tal pagamento diretamente à financeira, o que impõe o indeferimento do pedido de depósito judicial do valor incontroverso.

3. A inclusão ou manutenção do nome de devedor inadimplente junto aos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito da instituição financeira credora. Para afastar a inscrição do nome dos cadastros de inadimplentes, o devedor deverá manter o contrato em dia, com o pagamento do valor integral das parcelas, acrescido dos encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor, conforme a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS e o parágrafo único do art. 285-B do CPC.

4. Recurso manifestamente improcedente
”.
(N.U 1008347-90.2021.8.11.0000, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 24/05/2021, publicado no DJE de 24/05/2021).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021